Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por MAYARA SOUZA DA SILVA cujo objeto era a soltura do paciente RUBEM LINO RAMOS, o qual foi preso em 18/04/2022, como consequência da deflagração da operação "Espada de São Miguel” pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas). A impetrante, alega, em síntese, excesso de prazo na duração da prisão preventiva, requerendo desta forma a concessão liminar da ordem para que seja revogada a segregação do paciente, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. O pedido liminar foi indeferido conforme decisão ID 48641177. Requisitadas informações, o Juízo de origem esclareceu que a instrução do feito foi encerrada, tendo sido, inclusive, prolatada sentença condenatória nos autos 0713450-28.2022.8.07.0001 em 14/07/2023 (ID 49005217). A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do writ e subsidiariamente pela denegação da ordem (ID 49487539). É o relatório. Decido. Conforme consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 49005217), bem como no sistema informatizado deste Tribunal (ID. 49005219), verifico que em 14/07/2023, nos autos 0713450-28.2022.8.07.0001, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, tendo sido mantida sua prisão, de modo que o presente writ, efetivamente, perdeu o objeto, uma vez que a fundamentação da impetrante se cingia em eventual excesso de prazo para a conclusão da instrução. Neste sentido o entendimento desta Turma julgadora: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. 1. Proferida sentença nos autos principais, o habeas corpus impetrado por conta de excesso de prazo na prolação da sentença perde o objeto e deve ser julgado prejudicado. 2. Habeas corpus prejudicado.(Acórdão 564402, 20120020005265HBC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2012, publicado no DJE: 13/2/2012. Pág.: 278) Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT.